Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600772-65.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600772-65.2024.6.16.0050

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 12/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600772-
65.2024.6.16.0050 que, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº23.607/2019, e
nos termos, ainda, do Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade Técnica, julgou
desaprovadas as contas eleitorais de Leandro Andrade Preto referentes às Eleições Municipais de
2024, condenando-o, ademais, ante a responsabilidade solidária prevista no artigo 17, §9º, do
mesmo diploma normativo, à devolução de recursos oriundos do FEFC irregularmente gastos, no
montante de R$3.000,00 (três mil reais), ao Tesouro Nacional..(Prestação de Contas Eleitorais de
Leandro Andrade Preto, candidato a vereador pelo Solidariedade - SDD de Araucária - PR, julgadas
desaprovas em razão de verifica-se que o candidato promoveu o pagamento dos honorários
contábeis no importe de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) a partir de recursos próprios,
consoante declaração (ID 127871229) e recibo por ele juntado no ID 127871231. Todavia, os
recursos correspondentes, reitere-se, não circularam pelas suas contas bancárias de campanha,
descumprindo, assim, o disposto nos já referidos artigos 14, caput e 35, §3º, da Resolução TSE
nº23.607/2019 e configurando a omissão de despesa.Quanto aos serviços advocatícios, o
candidato esclareceu que foram arcados pela candidata ao cargo de Vice-Prefeita da chapa
majoritária, Tatiana Assuiti, apresentando o correspondente contrato, firmado entre ELEIÇÃO 2024
TATIANA ASSUITI VICE-PREFEIRO e o escritório Rocha & Tomasoni Advogados Associados pelo
preço global de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), tendo por objeto a "atuação na defesa dos
interesses de sua candidatura, bem como das candidatas e dos candidatos à vereança do
Solidariedade, conforme lista ao final, nos autos de registro de candidatura, representações e
demais ações eleitorais e prestação de contas perante a(s) Zona(s) Eleitoral(is) de Araucária,
podendo haver substabelecimento para outros profissionais, sem que tal substabelecimento
implique em qualquer responsabilidade financeira do Contratante para com os substabelecidos,
cabendo à Contratada efetuar o pagamento destes, se houver necessidade".De acordo com o rol
indicado ao final do instrumento, os candidatos ao cargo de Vereador do Solidariedade de
Araucária foram: Jussara Regina Leal, Denize Eloina Druciak Carpio, Valdemir Santana Pinto,
Leandro Andrade Preto, Sebastião Valter Fernandes, Diego Pereira Oliveira, Luis Gustavo Branco,
Alex Luiz Nogueira, Djalma Aparecido dos Santos Junior, Sandra Mara Aparecida do Prado,
Anderson Dutra, Rosemeire Leal Tino, Sharles Tiepo da Silva e Eduardo Henrique Moraes
Coutinho. Verifica-se, outrossim, que a despesa com honorários advocatícios foi paga com
recursos do FEFC, repassados à candidatura feminina, portanto, em regra é vedado o repasse de
recursos oriundos do FEFC destinados ao custeio de candidaturas femininas para campanhas de
candidaturas masculinas). ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
LEANDRO ANDRADE PRETO (EMBARGANTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LEANDRO ANDRADE PRETO VEREADOR
(EMBARGANTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577410
30/06/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44577410 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065480100000043517854
Número do documento: 25063010065480100000043517854
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:39:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.537

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600772-65.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 LEANDRO ANDRADE PRETO VEREADOR
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
EMBARGANTE: LEANDRO ANDRADE PRETO
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
2024. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE
OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a
recurso eleitoral, mantendo a sentença de desaprovação das contas e determinando
o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da individualização
dos valores dos serviços jurídicos prestados, buscando a redução do valor a ser
recolhido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão no
acórdão quanto à análise da necessidade de intimação para individualização dos
valores dos honorários advocatícios, considerando a alegação de que a sentença
fixou valor de forma inadequada; e (ii) determinar se a ausência de individualização
prévia dos valores dos serviços advocatícios pagos com recursos do FEFC
destinados a candidaturas femininas configura vício sanável por embargos de

Num. 44577410 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065480100000043517854
Número do documento: 25063010065480100000043517854
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:39:44
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado apreciou expressamente a tese recursal, reconhecendo
que o contrato celebrado pela candidata doadora não permitia a individualização
pretendida, justificando o rateio proporcional para fixar o valor.
5. A alegação de omissão não se sustenta, pois a matéria foi enfrentada, e a
discordância quanto à valoração jurídica dos fatos não configura vício sanável por
embargos de declaração.
6. Inexistência de omissão, restando evidente a pretensão de rediscutir matéria já
apreciada, o que não é cabível na via dos embargos de declaração.
7. Reconhecimento de erro material no trecho do acórdão que menciona o “§4º do
Art. 34 da Resolução 23.607/2019”, devendo ser corrigido para “§4º do Art. 35 da
Resolução 23.607/2019”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, com correção de erro material,
de ofício, sem efeitos modificativos.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de intimação para individualização dos valores
dos honorários advocatícios, quando o contrato não permite tal individualização, não
configura omissão sanável por embargos de declaração, se a questão foi
devidamente enfrentada no acórdão. 2. A discordância quanto à valoração jurídica
dos fatos e à interpretação das provas não autoriza a rediscussão da matéria em
embargos de declaração. 3. Erro material em referência normativa pode ser
corrigido de ofício, sem efeitos modificativos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, §§ 6º e 7º, art. 35, § 4º; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TREPR, AIME nº 060072702, Acórdão nº 61891,
Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023;
TSE, PC nº 26741, Acórdão, Rel. Min. Edson Fachin, Publicação: DJE, Tomo 144,
Data 05/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 44577410 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065480100000043517854
Número do documento: 25063010065480100000043517854
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:39:44
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEANDRO ANDRADE PRETO em face do
Acórdão nº 66.733, por meio do qual negou-se provimento ao recurso eleitoral interposto, para o
fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou desaprovadas as
contas apresentadas e determinou o recolhimento de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional.
O embargante alega que o Acórdão é omisso quanto à análise do argumento de que a sentença
não oportunizou ao Embargante a individualização do valor dos serviços jurídicos que lhe foram
prestados. Pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, de modo que seja
fixado o valor de R$ 500,00 a ser recolhido ao Erário (ID 44493822).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação (ID 44537809), manifestando-se pela
rejeição dos embargos, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem o acolhimento dos
aclaratórios.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Num. 44577410 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065480100000043517854
Número do documento: 25063010065480100000043517854
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:39:44
No caso, o embargante alega a existência de omissão, constante do Acórdão, em razão da falta
de intimação do embargante para individualizar os valores referentes aos honorários advocatícios
antes da sentença.
A alegação não merece acolhimento.
Relativamente ao recebimento de doação de serviços advocatícios pagos com recursos do
FEFC destinados à candidatura femininas, no montante de R$ 3.000,00, decisão restou assim
fundamentada, no que interessa (ID 44478294):
“(...)
Na espécie, o prestador das contas recebeu transferência de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha destinados para a candidata Tatiana
Assuiti, candidata a Vice-Prefeita do Município de Araucária/PR.
Dada a natureza da despesa - serviços advocatícios - não é possível extrair da
transferência a candidato masculino a conversão em vantagens eleitorais, aqui
entendidas como maior exposição eleitoral e melhoria nas condições de angariar
votos.
Conclui-se, portanto, que a transferência analisada não perfaz substrato fático
suficiente para dar substância ao molde normativo contido no art. 17, §§ 6º e 7º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE, importando em irregularidade na prestação de contas.
Em relação ao valor da doação estimada em dinheiro, não é possível acolher a tese
recursal de que seu valor é de R$ 500,00 (quinhentos reais) porque candidatos de
outros partidos fizeram contratação do mesmo profissional por esse valor.
Isso porque o contrato firmado entre a doadora dos serviços e o advogado (id.
44344521) traz valor global e deixa de individualizar o serviço para cada
beneficiário, restando acertada a decisão de Origem em fazer a divisão de forma
igualitária entre todos os beneficiários, apurando a quantia de R$ 3.000,00 (três mil
reais) em favor do ora Recorrente.
Contratos distintos podem receber valores distintos, não sendo possível ignorar o
instrumento contratual de id. 44344521.
Vale dizer, ausente a comprovação do uso regular dos recursos provenientes da
cota de gênero, em afronta ao que determina o art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE
23.607/2019, fica configurado o desvio de finalidade, sendo a desaprovação das
contas medida que se impõe, haja vista consubstanciar irregularidade grave, por
inibir a eficácia da política pública que visa fomentar a igualdade de gênero na
política.
Assim, rejeita-se a segunda tese recursal, mantendo-se, por consequência, hígida a
r. sentença de Origem.”

Na espécie, verifica-se do Acórdão embargado que houve a apreciação expressa acerca da tese
recursal alegada, como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44537809):

Num. 44577410 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065480100000043517854
Número do documento: 25063010065480100000043517854
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:39:44
“A parte embargante sustenta omissão na análise do argumento de que não lhe teria
sido oportunizado, antes da sentença, individualizar o valor correspondente à
doação estimável de serviços advocatícios. Alega que a sentença teria fixado de
ofício o valor de R$3.000,00 e que, posteriormente, teria trazido aos autos
justificativa para a fixação do montante de R$500,00, com base em contratos
semelhantes firmados com candidatos de municípios de porte equivalente.
Ocorre que o v. Acórdão embargado enfrentou adequadamente essa questão,
reconhecendo que, embora o embargante tenha alegado valor diverso, os
elementos constantes dos autos — especialmente o contrato celebrado pela
candidata doadora — não permitiam a individualização pretendida. Como constou
expressamente na decisão, o contrato apresentava valor global (R$45.000,00) e
ausência de cláusula de individualização, tendo sido adotado critério de rateio
proporcional e objetivo para fixar o valor de R$3.000,00 por candidato beneficiado.
Assim, a alegada omissão não se verifica, pois a matéria foi enfrentada, ainda que
de forma contrária ao interesse da parte. A mera discordância quanto à valoração
jurídica dos fatos e à interpretação conferida aos elementos probatórios não
configura vício sanável por meio de embargos de declaração. Assim, a alteração do
conteúdo da decisão somente ocorre por via transversa, isto é, quando do
saneamento de eventuais falhas resultar alterado o sentido da decisão, o que não se
verifica no caso.“

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses arguidas foram
devidamente enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se constata elucidação sobre os
motivos que levaram ao convencimento desta Corte. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA
UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
(TREPR, AIME nº 060072702 Acórdão nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação:
27/04/2023).

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a reapreciação da matéria, o que
não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.
Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO

Num. 44577410 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065480100000043517854
Número do documento: 25063010065480100000043517854
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:39:44
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão do embargante de
rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Nada obstante, verifica-se a necessidade de correção de erro material, de ofício, no seguinte
trecho do acórdão embargado:
"A parte recorrente alega que, ao contrário do que pressupõe a sentença, o §4º do
Art. 34 da Resolução 23.607/2019 (...)”

Isso porque, embora da decisão embargada tenha restado consignado no trecho indicado
fundamentação no “§4º do Art. 34 da Resolução 23.607/2019”, deve-se constar “§4º do Art. 35 da
Resolução 23.607/2019”, como constou da legislação transcrita no corpo do julgado.

Num. 44577410 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065480100000043517854
Número do documento: 25063010065480100000043517854
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:39:44
Deste modo, reconhece-se de ofício o erro material para que, onde se lê “§4º do Art. 34 da
Resolução 23.607/2019”, leia-se “§4º do Art. 35 da Resolução 23.607/2019” no corpo do voto.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
LEANDRO ANDRADE PRETO, para, no mérito, REJEITÁ-LOS, porém, de ofício, corrigir erro
material, sem efeitos modificativos.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600772-65.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ELEICAO 2024
LEANDRO ANDRADE PRETO VEREADOR, LEANDRO ANDRADE PRETO - Advogados do(S)
EMBARGANTES: MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- PR45149-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025